Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DEFESA NÃO CONFIGURADO. GRAU DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. LESÃO. ENQUADRAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA.
1. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa.
2. Indevida a complementação da indenização, uma vez que o pagamento administrativo foi proporcional ao grau de invalidez do segurado (STJ 474).